Tribunal: STF
Processo: HC 233150
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DINHEIRO E VALORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/1998. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 854.725.



    Colhe-se dos autos que o paciente e outros investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, tiveram suas prisões cautelares relaxadas em razão do excesso de prazo no oferecimento da denúncia.



    Contra esse decisum, o Ministério Público do Estado da Paraíba interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de origem, que deu-lhe provimento, restabelecendo a prisão preventiva do ora paciente.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar do paciente. 



    Arrazoa que se “trata de crime de perigo abstrato, de paciente primário e que não ocasionou qualquer atrapalhamento processual, não incorreu em reiteração delitiva, bem como nunca se furtou da aplicação da lei penal”. Aduz, ainda, que, “embora as circunstâncias mencionadas pelo juízo encarcerador – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – revele a necessidade de algum acautelamento, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautelar pessoal mais extremada, sobretudo porque o decreto de prisão utiliza-se de fundamentação abstrata e inidônea, sem qualquer concretude com o paciente, sua conduta e condições pessoais.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer 



    1. A superação da Súmula 691, haja vista a ilegalidade no reestabelecimento da prisão preventiva do paciente; 



    2. A Concessão da liminar para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme estabelece o art. 319 do CPP até o julgamento do mérito do remédio constitucional, com a revogação da prisão preventiva; 



    3. A concessão da ordem no presente writ para revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista o falecimento dos requisitos anteriormente justificadores da medida extrema, nos termos do art.316 e ss do Código de Processo Penal. 



    4. Subsidiariamente, se assim for o entendimento de vossa excelência, que seja revogada a prisão preventiva e determinada medidas cautelares diversas da prisão do art.319, desde de que sejam necessárias e suficientes ao processo.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações ao Juízo de primeiro grau e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente